Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTEÚDO SATÍRICO EM REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA A AGENTE PÚBLICO. RETIRADA LIMINAR DE POSTAGEM. AUSÊNCIA DE ABUSO EVIDENTE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retirada de conteúdo satírico publicado em rede social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a charge satírica publicada em rede social, em contexto de crítica política dirigida a agente público, configura violação à liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão constitui direito fundamental assegurado pela CF/1988 e pressuposto essencial do regime democrático, abrangendo a manifestação de ideias, opiniões e críticas, inclusive em tom satírico, sobretudo no debate político.
4. Direitos da personalidade, como honra, imagem e privacidade, também ostentam estatura constitucional e podem, em situações concretas, entrar em tensão com a liberdade de expressão, impondo-se a ponderação de interesses, com observância da proporcionalidade e da harmonização entre os direitos fundamentais.
5. Charges e manifestações satíricas constituem instrumentos legítimos do debate democrático, ainda que ácidos ou desconfortáveis, desde que vinculados ao interesse público e à atuação funcional do agente, não se caracterizando, de plano, como ofensa pessoal gratuita.
6. No caso, o conteúdo impugnado insere-se em contexto de antagonismo político e de investigações efetivamente existentes envolvendo a chefia do Poder Executivo local, não se verificando, em cognição sumária, imputação inequívoca de crime ou abuso manifesto do direito de expressão.
7. A retirada liminar do conteúdo, sem demonstração clara de extrapolação dos limites da crítica política, configura censura prévia, vedada pelo ordenamento jurídico, sendo a responsabilização posterior a via adequada em caso de comprovação de ilicitude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A retirada liminar de conteúdo satírico em rede social, no contexto de crítica política a agente público, configura censura prévia quando ausente demonstração inicial de abuso manifesto da liberdade de expressão. 2. Agentes públicos submetem-se a maior grau de escrutínio social, sendo admissíveis críticas, inclusive em tom satírico, desde que vinculadas ao interesse público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.057.258, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26/6/2025; STF, Rcl n. 42.817/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1o/9/2020 ; STF, Pet n. 12.092, Rel. Min. Nunes Marques; TJDFT, Acórdão n. 2016349, APC n. 0734635-88.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 9/7/2025.